Tribunal: TJMT
Processo: 1017741-49.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017741-49.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KARLA CAMPOS STEFANINI - CPF: 032.542.741-05 (RECORRIDO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), FERNANDA AZEVEDO PEREIRA - CPF: 032.832.971-18 (RECORRENTE), VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA - CPF: 698.668.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1017741-49.2020.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

FERNANDA AZEVEDO PEREIRA

Recorrido(s):

KARLA CAMPOS STEFANINI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/06/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MATERIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE DANO MATERIAL – VALORES DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Constato que ficou devidamente comprovado pelo Recorrente que o incidente de fato ocorreu, por culpa da recorrida.

Nos casos de acidente de trânsito, o dano material é devido posto que comprovado através de orçamento o valor a ser despendido para os reparos.

Recurso conhecido e provido para julgar procedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em síntese, a parte Recorrente sustenta que foi vítima de acidente de trânsito, se tratando de uma colisão com o veículo da Reclamada KARLA que teria avançado o sinal vermelho, vindo a causar danos em seu veículo.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença que julgou improcedente a ação.

O Recorrente em suas razões, pugnou pela condenação em danos materiais no total de R$ 9.204,00 (nove mil duzentos e quatro reais).

A parte Recorrida, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a Reclamante/Recorrente, ao trafegar em seu veículo SIENA, pela Rua Treze de Maio, sentido centro, ao cruzar a Avenida Presidente Kennedy, foi abalroado pelo veículo HB20 que avançou o sinal vermelho, de propriedade da Recorrida, o que causou danos em seu veículo, conforme se verifica nas imagens juntadas aos autos.

O juiz
a quo
fundamentou a improcedência do pedido inicial na culpa concorrente, pela não comprovação de que a Reclamada teria avançado o sinal vermelho.

No entanto, deve-se observar que o Boletim de Ocorrência registrado pela Autora menciona que a Reclamada KARLA avançou o sinal vermelho.

Já no Boletim de Ocorrência registrado pela Reclamada KARLA no dia seguinte aos fatos, esta descreve que a Autora FERNANDA, que conduzia o SIENA não respeitou a placa de PARE, e sequer mencionou a existência de semáforo em ambas as ruas, de onde, se um estava fechado automaticamente o outro estava aberto. Dessa forma, é de se concluir que alguma das partes avançou o sinal vermelho.

Por este motivo, entendo que é de se considerar o depoimento da testemunha ocular MOACIR, o qual afirma aos 2 minutos da oitiva que o semáforo estava vermelho para KARLA, sendo que este trafegava logo atrás do veículo de KARLA e presenciou o momento em que ela avançou o sinal vermelho que causou a colisão com o veículo SIENA da Reclamante.

Nos casos de acidente de trânsito, o dano material é devido posto que comprovado através de orçamento os valores que serão despendidos para os reparos no veículo, sendo que dos orçamentos apresentados, o de menor preço está no valor de R$ 5.986,72 (cinco mil novecentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos).

Portanto, comprovado o prejuízo material e sua autoria, merece provimento ao recurso, e, por conseguinte, deve ser julgada parcialmente procedente a ação proposta, para condenar o Recorrido na reparação do prejuízo material a que deu causa. Sendo a fixação no montante de R$
5.986,72 (cinco mil novecentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos)
.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC, CONDENO a Recorrida ao pagamento de
R
$ 5.986,72 (cinco mil novecentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos)
,

devidamente corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês,
ambos
contados a partir da data do evento danoso, data do acidente 18/03/2020, (Súmula 54 do STJ).

Sem condenação e custas e honorários, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023